Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS APÓS INTIMAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMANDA OU ATO DE DISPOSIÇÃO CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR A INSOLVÊNCIA. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS EM BUSCA DE PATRIMÔNIO. CAUTELA DO ADQUIRENTE. INEXISTENTE. TRANSAÇÃO REALIZADA NO ÂMBITO FAMILIAR. ALIENAÇÃO EM FAVOR DE FILHA MENOR PÚBERE. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE. DESIMPORTANTE. PRECEDENTE STJ. FRAUDE RECONHECIDA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE/EMBARGADO. UTILIDADE DA MEDIDA. DISCUSSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Os embargos de terceiro são admitidos quando alguém sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC.
2. Na espécie, a terceira adquirente se vale da presente via processual com a finalidade de defender a licitude da alteração do contrato social da sociedade empresária descrita nos autos, alteração esta por meio da qual a sócia executada retirou-se da sociedade, vendendo e transferindo suas cotas sociais para a sócia embargante, ora apelante.
3. Convém destacar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a alienação ou oneração do bem, para que seja considerada em fraude de execução, deverá ocorrer após a citação válida do devedor, seja no curso da ação de execução, seja durante o processo de conhecimento" (AgInt no AREsp 518.944/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 14/03/2017).
4. Nos termos da Súmula no 375/STJ, faz-se necessário, para configurar fraude à execução, a presença de ao menos um dos seguintes requisitos: o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé pelo terceiro adquirente.
5. A respeito da má-fé do terceiro adquirente, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, cumpre destacar que o já citado §2o do art. 792 do CPC estabelece que é ônus desse adquirente comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.
6. No caso concreto, é incontroverso que, por meio de alteração do contrato social realizada em 30 de outubro de 2020, a executada se retirou da sociedade descrita nos autos, procedendo com a alienação e transferência de suas cotas sociais em favor da sua filha menor púbere, ora embargante/apelante.
7. Por outro lado, ao menos desde o dia 15/05/2020, a executada já tinha plena ciência da execução em curso ajuizada pela credora embargada/apelada. Referida data corresponde ao momento em que se deu a intimação da devedora, via publicação no DJe, para o pagamento voluntário da dívida.
8. Não há dúvidas, portanto, de que à época da alienação das cotas societárias, estava em curso ação de execução, com citação/intimação válida, em desfavor da alienante.
9. Considerando que a alienação das cotas ocorreu após a intimação válida do devedor na execução embargada, resta saber se a referida ação, ou ato de disposição do bem, era capaz de reduzir a devedora a insolvência, bem como se a terceira adquirente agiu de má-fé.
10. Não há impugnação da apelante quanto à situação de insolvência da devedora. Além do mais, as diligências realizadas no cumprimento de sentença embargado revela que, a despeito das diversas buscas realizadas (Bacenjud, Renajud e e-RIDFT), não foram encontrados bens capazes de satisfazer a dívida exequenda.
11. Na situação em apreço, a terceira adquirente (embargante/apelante) não logrou êxito em se desincumbir do ônus processual que sobre ela incidia, pois não comprovou ter adotado as cautelas mínimas para a aquisição das cotas societárias, como por exemplo, solicitando certidões pertinentes referentes à alienante.
12. Sem embargo, chega-se a mesma conclusão adotada linhas acima caso se admita que o bem negociado, cotas societárias, submete-se a registro perante a Junta Comercial, de tal modo a se inverter o ônus probatório, atribuindo-se ao credor a responsabilidade de comprovar a má-fé do adquirente,
13. Isso porque, no caso em apreço, a devedora transferiu integralmente a sua posição societária em favor da sua filha ora embargante/apelante, a qual, no momento da alteração do contrato social, contava com 17 anos de idade.
14. O ponto central, nessas hipóteses, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deixa de residir na análise da má-fé do terceiro adquirente, passando a ser destaque a má-fé do próprio alienante que busca blindar o seu patrimônio no âmbito da sua própria família mediante a transferência de seus bens para seu descendente, no presente caso, menor púbere, com o nítido e indiscutível objetivo de fraudar a execução. Torna-se, então, desimportante indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má-fé.
15. Assim, independentemente da perspectiva que se analise a matéria referente a má-fé das partes envolvidas – mãe (devedora) e filha (terceira adquirente/embargante) – na negociação ora questionada, conclui-se pela intenção inequívoca de se fraudar a execução, sobretudo porque a alienação e transferência das cotas societárias ocorreu, diversamente do que sugere a apelante, após a intimação válida da devedora acerca do cumprimento de sentença em curso a seu desfavor.
16. Em relação à discussão acerca da utilidade da medida constritiva que recaiu sobre as cotas sociais em comento, tal matéria deve ser objeto de análise nos próprios autos de cumprimento de sentença em que fora decretada, revelando-se incapaz de repercutir nas conclusões adotadas para o reconhecimento da fraude à execução, objeto da presente demanda.
17. Por essas razões, nenhum reparo merece a sentença recorrida, por meio da qual foram rejeitados os embargos de terceiros e reconhecida a fraude à execução, implicando a declaração de ineficácia, em relação à exequente/embargada (apelada), do negócio jurídico de transferência de cotas societárias estabelecido entre a embargante/apelante (terceira adquirente) e a devedora.
18. Recurso conhecido e improvido.